Tribunal: TJPA
Processo: 0005130-35.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005130-35.2013.8.14.0006

APELANTE: HELGA SAMARA FERREIRA BRAUN, FATIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN, INES DE FATIMA FERREIRA BRAUN

APELADO: PEDRO SALES SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0005130-35.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: FÁTIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN, HELGA SAMARA FERREIRA BRAUN e INÊS DE FÁTIMA FERREIRA BRAUN
(Adv. LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA)

EMBARGADO: PEDRO SALES SANTIAGO
(Adv. ADRIAN SOUZA DA SILVA, THAYANA PEREIRA FURTADO DE AQUINO e ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA FILIAÇÃO AO ASPECTO BIOLÓGICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu a paternidade biológica post mortem do investigante, com determinação de averbação no registro civil e produção de todos os efeitos jurídicos da filiação, inclusive sucessórios. As embargantes sustentam omissão quanto à possibilidade de limitar o provimento jurisdicional à declaração da ascendência genética, sem efeitos registrais e patrimoniais, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de que o reconhecimento da paternidade poderia ser limitado ao aspecto biológico, sem a produção dos efeitos jurídicos próprios do estado de filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à impossibilidade de restringir os efeitos jurídicos do reconhecimento da paternidade biológica, afastando a tese de limitação ao vínculo genético.

5.

A decisão consignou que a ausência de vínculo socioafetivo não impede o reconhecimento pleno da filiação, nem autoriza a restrição de efeitos registrais e sucessórios, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os filhos (CF, art. 227, § 6º) e aos direitos fundamentais à identidade e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

6.

O acórdão assentou que eventuais repercussões patrimoniais devem ser discutidas em sede própria, não sendo juridicamente admissível limitar previamente os efeitos do estado de filiação reconhecido judicialmente.

7.

O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a apreciação das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8.

O CPC/2015 considera incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, tornando desnecessária a oposição de declaratórios com essa finalidade (arts. 941, § 3º, e 1.025).

9.

A mera insurgência contra o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de limitação dos efeitos do reconhecimento da paternidade biológica e a afasta de forma fundamentada.

3.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 93, IX, e 227, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Fátima Glafira Ferreira Braun, Helga Samara Ferreira Braun e Inês de Fátima Ferreira Braun
, em face do acórdão (PJe ID nº 30185077) proferido nos autos da Apelação Cível em epígrafe,
no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar
na 34ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – de 16/09/2025,
negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a paternidade do investigante, assim ementado:

“DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA POSITIVO. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA SOCIOAFETIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO COM TODOS OS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiras do falecido Moisés Isaac Abdon Braun contra sentença que reconheceu a paternidade biológica do autor Pedro Sales Santiago, determinando a averbação no registro civil e a produção de todos os efeitos jurídicos decorrentes da filiação, inclusive o direito ao nome e aos direitos sucessórios. As recorrentes sustentam que a sentença deveria se restringir à declaração da ascendência genética, sob o argumento de ausência de vínculo socioafetivo e existência de interesse meramente patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da paternidade biológica post mortem, confirmado por exame de DNA, deve produzir todos os efeitos jurídicos próprios do estado de filiação, mesmo diante da ausência de convivência socioafetiva entre o falecido e o investigante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação é direito da personalidade, imprescritível, indisponível e protegido constitucionalmente, sendo assegurada a igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem (CF, art. 227, § 6º).

4. A realização de exame de DNA, com resultado positivo obtido por meio de exumação, comprova de forma inequívoca o vínculo biológico, sendo suficiente para o reconhecimento da paternidade.

5. A ausência de vínculo socioafetivo não impede o reconhecimento pleno do estado de filiação, tampouco autoriza limitar seus efeitos jurídicos, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da identidade pessoal e da vedação à discriminação entre os filhos.

6. Eventuais disputas patrimoniais decorrentes da filiação devem ser tratadas em sede própria, no juízo do inventário, não sendo possível restringir previamente direitos sucessórios em ação de investigação de paternidade.

7. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a coexistência dos vínculos biológico e socioafetivo, e reafirma que o reconhecimento da origem genética assegura ao filho todos os direitos inerentes à filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da paternidade biológica post mortem, comprovado por exame de DNA, confere ao filho todos os efeitos jurídicos próprios da filiação, inclusive registral e sucessório.

2. A ausência de vínculo socioafetivo não afasta o direito ao reconhecimento da origem biológica nem autoriza restringir os efeitos da filiação.

3. O direito ao estado de filiação é imprescritível, indisponível e protegido constitucionalmente, prevalecendo sobre interesses meramente patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, § 6º; CC, arts. 1.593 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1618230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.03.2017, DJe 10.05.2017; STF, RE 898.060 (RG); TJPA, AC nº 0001201-23.2012.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.10.2022; TJPA, AC nº 0047169-90.2009.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 24.03.2015”.

Inconformadas, sustentam as embargantes, em resumo que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o conceito, entendimento e fim da denominada ação de investigação de ascendência genética, defendendo que seria possível limitar o provimento jurisdicional à confirmação do vínculo biológico, sem efeitos registrais e sucessórios, sob o argumento de inexistência de vínculo socioafetivo e de suposto interesse exclusivamente patrimonial do investigante; requerem, ainda, efeito suspensivo e atribuição de efeitos infringentes, com reforma integral do acórdão, ou, subsidiariamente, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando inexistirem quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e que os embargos visam à rediscussão do mérito, requerendo, ao final, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.
Sem revisão final.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado. Explico.

O acórdão ora embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à possibilidade de se restringir o reconhecimento judicial da paternidade ao aspecto meramente biológico, sem a produção dos efeitos jurídicos próprios do estado de filiação. Delimitou-se, com clareza, que a questão central consistia em saber se o reconhecimento genético confirmado por exame de DNA poderia ser limitado, afastando-se efeitos registrais e sucessórios.

A fundamentação consignou que a ausência de vínculo socioafetivo não impede o reconhecimento pleno da filiação, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário restringir os efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento judicial da paternidade, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os filhos (art. 227, § 6º, da Constituição Federal) e ao direito fundamental à identidade e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Assentou-se, ainda, que eventuais repercussões patrimoniais devem ser discutidas em sede própria, não sendo juridicamente admissível limitar previamente os efeitos do estado de filiação reconhecido.

Portanto, a tese ora reiterada pelas embargantes foi expressamente apreciada e afastada pelo acórdão, inexistindo omissão a ser sanada.

Com efeito, o que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Outrossim, salutar ponderar que, o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e o regime do CPC não impõem ao julgador refutar, um a um, todos os argumentos, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis ao desate do litígio — o que se observa no acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 17/03/2026